Tribunal: TJPA
Processo: 0809936-44.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809936-44.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACIENE PEREIRA SILVA

AUTORIDADE: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidora pública, ao fundamento de percepção de renda bruta mensal elevada e contratação de advogado particular, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça com fundamento exclusivo na renda bruta da parte e na constituição de advogado particular, sem prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à jurisdição, sendo assegurada à pessoa natural que declarar insuficiência de recursos, cuja afirmação goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC).

4. O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo indispensável a prévia intimação da parte para comprovar sua real situação financeira, conforme art. 99, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

5. A análise da capacidade econômica não pode se restringir à renda bruta mensal, devendo considerar a renda líquida, descontos obrigatórios, despesas ordinárias e comprometimento financeiro.

6. A constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

7. Ausente a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência e não infirmada de forma suficiente a presunção legal, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural exige prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A renda bruta mensal e a constituição de advogado particular, isoladamente consideradas, não afastam a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º; art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2326494/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; Súmula nº 6/TJPA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809936-44.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACIENE PEREIRA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GRACIENE PEREIRA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela ora agravante em desfavor de
BANCO BMG S/A
(Proc. nº 0819335-75.2025.8.14.0051).

Transcrevo a parte pertinente da decisão ora agravada (
ID 159146496 – autos de origem
):

“Despacho:

R. h.

1 Considerando que a autora é servidora pública e possui renda bruta mensal de R$ 19.054,48, conforme cópia do contracheque ID nº 158822128, considerando, também, que teve condições de contratar advogado particular, indefiro o pedido de justiça gratuita.

2. Providencie o(a) autor(a) o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Santarém - Pará, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais
(ID 35455015),
a agravante GRACIENE PEREIRA SILVA sustenta que a decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em sua renda bruta, no valor de R$ 14.290,86, sem considerar a renda líquida, as despesas mensais essenciais, o comprometimento financeiro decorrente de empréstimos bancários e sua real capacidade econômica, notadamente diante de gastos relacionados à própria subsistência e a necessidades de saúde de seus genitores. Aduz que o decisum incorreu em erro de premissa fática, ausência de fundamentação concreta e violação ao art. 98 do CPC e ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, por criar indevida barreira econômica ao acesso à jurisdição. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e, ao final, o provimento do recurso para deferir a gratuidade integral ou, subsidiariamente, sua concessão parcial, parcelamento ou recolhimento ao final.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora restringe-se à verificação da correção, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por GRACIENE PEREIRA SILVA, nos autos da ação originária ajuizada em face de BANCO BMG S/A, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O recurso comporta provimento.

A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à jurisdição, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

No plano infraconstitucional, o benefício encontra disciplina nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destinando-se à parte que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Dispõe o art. 98, caput, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado de origem, por meio da decisão de
ID 159146496
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por GRACIENE PEREIRA SILVA, ao fundamento de que a autora, servidora pública, possuiria renda bruta mensal incompatível, conforme contracheque de
ID 158822128
, bem como teria condições de contratar advogado particular.

Contudo, constata-se que o Juízo singular não observou a integralidade do comando normativo contido no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, acima transcrito.

A interpretação sistemática da norma conduz à conclusão de que, ainda que o magistrado identifique elementos indicativos de eventual capacidade financeira da parte requerente,
não lhe é dado indeferir, de plano, o benefício da gratuidade da justiça. Antes, deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, especialmente quando se tratar de pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
.

No caso concreto, tal providência não foi adotada. A decisão de ID 159146496 limitou-se a considerar a renda bruta indicada no contracheque de ID 158822128 e a existência de advogado particular, indeferindo imediatamente a gratuidade e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ocorre que a
aferição da hipossuficiência econômica não pode se limitar à análise isolada da remuneração bruta da parte. A capacidade financeira deve ser examinada à luz da realidade econômica efetiva, considerando-se a renda líquida, os descontos obrigatórios, as consignações, as despesas ordinárias e o impacto concreto das custas sobre a manutenção da parte e de sua família
.

Nas razões recursais de
ID 35455015
, a agravante afirma que a decisão recorrida desconsiderou sua renda líquida, suas despesas essenciais e o relevante comprometimento de sua remuneração com empréstimos bancários, além de gastos relacionados à subsistência e a necessidades de saúde de seus genitores. Aduz, ainda, que não possui condições de arcar, neste momento processual, com as custas iniciais sem prejuízo de sua manutenção.

Além disso, verifica-se que foram juntados aos autos documentos financeiros e comprobatórios da situação econômica da autora, a exemplo das fichas financeiras e contracheques de
IDs 158822123, 158822124, 158822127, 158822128, 158822129, 158822130 e 158826003
, bem como documentos relativos a despesas ordinárias, como contrato de aluguel, faturas e comprovantes de pagamento, constantes dos
IDs 160883775, 160883777, 160883778, 160883780, 160883781 e 160883782
.

Esses elementos recomendavam, no mínimo, análise mais aprofundada da real disponibilidade financeira da agravante, não sendo suficiente a conclusão automática de capacidade econômica a partir da renda bruta constante do contracheque de
ID 158822128
.

Também não constitui fundamento idôneo, por si só, a circunstância de a parte estar assistida por advogado particular.

O art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Assim, a contratação de patrono privado não afasta automaticamente a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

Cumpre ressaltar, ainda, que a declaração de insuficiência econômica apresentada pela parte natural possui presunção relativa de veracidade. No âmbito deste Egrégio Tribunal, a matéria encontra amparo na Súmula nº 6 do TJPA, segundo a qual:

“SÚMULA Nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Desse modo, ainda que existam nos autos elementos que suscitem dúvida quanto à alegada insuficiência financeira,
impõe-se ao magistrado, antes de indeferir o benefício, oportunizar à parte a comprovação de sua real situação econômica, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório substancial e ao próprio art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que conceda oportunidade ao recorrente de comprovação dos pressupostos relativos à assistência judiciária gratuita, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 2 . O agravado interpôs recurso especial alegando violação aos art. 99, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC, sustentando que o benefício da justiça gratuita só poderia ser indeferido caso evidenciada a falta de pressupostos, devendo ser intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos. 3 . O agravante argumenta que a Corte de origem assegurou ao agravado o direito de comprovar suas alegações, conforme o art. 99, § 2º, do CPC, e pede o provimento do agravo interno para manter a decisão que inadmitiu o recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4 . A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a intimação prévia da parte para comprovar os pressupostos necessários é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em elementos que indicam a capacidade financeira do agravado, sem conceder prazo para comprovação dos requisitos .6. A decisão agravada considerou que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem intimação prévia para comprovação dos pressupostos é nula, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.7 . A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. STJ - AgInt no AREsp: 2326494 MT 2023/0085892-3, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

No caso em exame, a exigência imediata de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição da ação originária, revela-se medida excessivamente gravosa, sobretudo diante do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 239.512,68, e da existência de documentos que indicam comprometimento financeiro relevante da agravante.

Com efeito, a manutenção da decisão agravada poderia inviabilizar o regular prosseguimento da ação principal, na qual GRACIENE PEREIRA SILVA busca a repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO BMG S/A, em razão de alegados descontos indevidos realizados em sua remuneração. Tal consequência deve ser evitada quando ainda não demonstrada, de forma segura e concreta, a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Portanto, seja pela ausência de prévia intimação da autora para comprovar a alegada hipossuficiência, em afronta ao art. 99, § 2º, do CPC, seja porque os elementos constantes dos autos não infirmam, de maneira suficiente, a presunção relativa decorrente da declaração de insuficiência econômica, impõe-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de ID 159146496 e deferir à agravante GRACIENE PEREIRA SILVA os benefícios da gratuidade da justiça, afastando-se a determinação de recolhimento imediato das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026